Tribunal: TJSP
Processo: 1032029-31.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Apelação. Ação Civil Pública. Pretensão a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Inteligência do artigo 18 da Lei no 7.347/85. Aplicação do microssistema coletivo, pelo qual não é cabível a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios. Ausência de má-fé. Sentença mantida. Recurso improvido.